Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-52.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010770-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN MATEUS DE PINHO - CPF: 061.511.611-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), H. L. S. S. - CPF: 053.618.141-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO E AMEAÇA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Allan Mateus de Pinho
, em preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo e ameaça, tipificados no art. 157,
caput
, e art. 147, ambos do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, mostrando-se desproporcional a medida, por ser o paciente primário, com 22 (vinte e dois) anos de idade e com residência fixa na cidade de Pontes e Lacerda, além dos crimes imputados a ele não representarem gravidade exacerbada.

Aduz, ainda, que não há nos autos elementos concretos capazes de indicar a real necessidade da prisão preventiva do paciente, que não representa risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal em caso de sua soltura.

Pede a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (Id. 168120664).

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id. 168736659).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 170191653, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos seus requisitos, principalmente por possuir condições pessoais favoráveis, além
de não representar risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal em caso de sua soltura.

A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o juízo
a quo
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, em razão do registro de boletim de ocorrência, das declarações da vítima e testemunhas, além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

Segundo consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo
a quo
, o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de abril de 2023, por volta das 22h30min, porque teria se aproximado da vítima na carona de uma motocicleta, abordando-a com a mão por baixo da camiseta, simulando estar armado, e anunciou o assalto falando “perdeu, perdeu!”, tomando o aparelho celular de sua mão. Em seguida, subiu na carona da motocicleta para empreender fuga do local, quando a vítima empurrou os suspeitos, causando-lhes desiquilíbrio e tombo. A vítima, então, segurou o paciente, impedindo sua fuga até a chegada da Autoridade Policial. O condutor da motocicleta logrou êxito em fugir do local.

Ainda, após ter sido preso, o paciente proferiu ameaças à vítima, dizendo-lhe que “logo estaria solto e iria lhe pegar”.

Vê-se do relato que o suspeito somente foi preso em flagrante, porque foi impedido pela própria vítima e demais pessoas que estavam próximas ao local de subir na motocicleta após ter subtraído o celular.

A corroborar a versão apresentada, o próprio paciente, em seu interrogatório, afirmou que “
anunciou o roubo com a mão embaixo da camisa simulando uma arma, tomou o celular e saiu correndo e logo foi derrubado da moto e várias pessoas lhe segurou até a polícia chegar
” (Id. 168011691).

Destaque-se, ainda, que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado: concurso de pessoas, dificultando a defesa da vítima; vítima com 14 anos de idade; ameaça a vítima, após a prática da infração penal, o que justifica a prisão cautelar.

Além disso,
a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa (porque o paciente responde a inquérito por porte de arma) e objetivando a preservação da integridade física da vítima, uma vez que após ser preso passou a ameaçá-la dizendo “
amanhã vou estar na rua e vou te pegar
”.

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, não obstante as alegações da impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Do mesmo modo, os fundamentos trazidos na decisão, também refutam a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas, especialmente porque demonstrada a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido,
in verbis
:

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA PARA JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMO DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 6 TJMT – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA

–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
– ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. “(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (TJMT, HC 136629/2015, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015). “O standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório” (STJ, AgRg no HC 690.505/PE), de modo que o reconhecimento fotográfico realizado em fase policial pode ser considerado indício mínimo de autoria suficiente para justificar a prisão preventiva e o início da persecução penal, “sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito policial”, constante o reconhecimento fotográfico do paciente (id. 150029166, p. 7), bem como o relatório n. 2022.12.4666 (STJ, AgRg no RHC 154165/SC; HC 651.595/PR).
A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa).
A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP
.” (N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (destaquei)

Ademais, como bem pontuou a douta Procuradora de Justiça, “
o paciente responde a Ação Penal n. 0008250-39.2019.8.11.0013, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003), tendo sido preso em flagrante no dia 26.06.2019, sendo-lhe concedida, naquela ocasião, liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, dentre elas, a proibição de praticar dolosamente infrações penais
”, no entanto, voltou a delinquir, restando evidente de que não há garantias de que ele posto em liberdade não volte a cometer novos delitos.

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional. Enunciado Orientativo nº 43 – TJMT.

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023